Tribunal: TJMT
Processo: 1017306-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1017306-84.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação Civil Pública 1000015-35.2020.811.0012
Agravante: Município de Nova Xavantina
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Nova Xavantina, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000015-35.2020.811.0012, determinou que o Agravante e o Requerido – Associação da Polícia Militar de Nova Xavantina –, promovam a realização de Regularização Fundiária Urbana (REURB) no local, no prazo de 90 (noventa) dias.
Trata, o feito de base, de Ação Civil Pública, promovida pelo Ministério Público estadual, em face do Município de Nova Xavantina e da Associação da Polícia Militar daquele Município, para compelir os requeridos à regularização do local, onde se localiza a sede da retrocitada Associação, bem como tornar certa a obrigação de reparar o dano ambiental causado, por parte do proprietário do imóvel, e ainda, eventual demolição da construção irregular, inserida na Área de Preservação Permanente.
Destaca-se que a inicial foi amparada pelo Inquérito Civil, instaurado pela Portaria n. 33/2013, resultando no procedimento de SIMP n. 001598-029/2013, em razão da prática de danos ambientais na propriedade localizada às margens do Rio das Mortes, naquela cidade, destinada à Associação dos Policiais Militares, uma vez que a área de recreação está dentro de área de Preservação Permanente, bem como descarte de lixo, tudo isso sem a devida autorização dos órgãos competentes.
Dessa feita, ao analisar a situação fática, bem como as provas dos autos, o Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina concedeu a antecipação de tutela requerida, determinando que o Agravante e o Agravado – Associação da Policia Militar de Nova Xavantina/MT –, procedam à realização da Regularização Fundiária Urbana (REURB) no local, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de cominação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento, quantia que deverá ser revertida para o fundo de reconstituição dos interesses metaindividuais lesados, criado pelo art. 11 e 12 da Lei Federal n. 7.347/1985.
O Agravante aduz, entretanto, que é necessária a Regularização Fundiária em todo o perímetro urbano, em razão da edição da Lei Fundiária n. 13.465/2017, dada a crescente expansão (in)formal do território municipal, desde a sua emancipação, de modo que o prazo estipulado pelo Magistrado, na decisão agravada, é praticamente impossível de ser cumprido.
Aduz que, além do procedimento geral, previsto na Lei de Regularização Fundiária, os imóveis, em área de preservação permanente – APP, deverão ter estudo técnico detalhado, como é o caso, também, da área em que se situa a Associação da Polícia Militar de Nova Xavantina/MT, bem ainda, os demais imóveis do loteamento.
Assevera, ainda, que, por se tratar de ano eleitoral, a aludida regularização fundiária fica prejudicada, porquanto, em razão da vedação contida na Lei Federal n. 9.504/1997, é impossível a realização da regularização Fundiária nesta Municipalidade, já que, para a sua regular realização, é necessária a expedição do título de propriedade aos possuidores, para legitimar a respectiva posse, entretanto, tal ato poderá ocasionar vantagem ou promoção pessoal política.
Posto isso, o Agravante requer a concessão da liminar, para que seja excluído o prazo, em que se determinou seja a realização da Regularização Fundiária feita em 90 (noventa) dias, haja vista a necessidade de cumprimento de todas as etapas estabelecidas no artigo 28, da Lei citada alhures, de modo que seja determinado um prazo razoável ao Município de Nova Xavantina/MT, com observância das vedações da Lei de Eleições – Lei n. 9.504/1997.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que esta somente será concedida nos casos em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
No caso, constato que, em tese, assiste razão ao Recorrente.
Com efeito, existem três dimensões para a regularização fundiária: (i) dimensão urbanística, com os investimentos necessários para melhoria das condições de vida da população; (ii) dimensão jurídica, com a utilização de instrumentos que possibilitem a aquisição da propriedade nas áreas privadas e o reconhecimento da posse nas áreas públicas; e (iii) dimensão registrária, com o lançamento nas respectivas matrículas da aquisição destes direitos, a fim de atribuir eficácia para todos os efeitos da vida civil.[i]
Assim, em qualquer procedimento de regularização fundiária, cotejando as três dimensões, o objetivo final do conjunto de medidas a serem tomadas é a titulação de seus ocupantes, respeitadas, é claro, a legislação urbanística e a ambiental, de sorte que a devida titulação pacifica os conflitos e garante, verdadeiramente, o direito à moradia digna.
Sabe-se que, para as ocupações em áreas públicas, nas quais a ação de usucapião é incabível por vedação constitucional, há outros mecanismos de regularização, como: (i) a concessão de uso especial para fins de moradia (Medida Provisória 2.220/2001); (ii) concessão de direito real de uso (Lei n. 11.481/2007 e Lei n. 11.952/2009); (iii) legitimação de posse de terras devolutas (Lei n. 6.383/76); e (iv) titulação de posse, nos imóveis em que houve desapropriação de interesse social para fins de regularização (Lei n. 9.785/1999).
Desse modo, os núcleos urbanos informais de natureza pública, privada ou mista (copropriedade entre pública e privada) podem ser regularizados com destinação predominante à moradia, mas, também, ter uso misto de atividades, para promover a integração social e a geração de empregos (art. 13, parágrafo 3o, da Lei 13.465/2017).
Em regra, não cabe regularizar núcleos informais, situados em áreas de risco geotécnico, de inundações ou de outros riscos especificados em lei. Pela Lei citada alhures, todavia, é possível tal regularização se houver estudos técnicos, a fim de examinar a possibilidade de eliminação, correção ou administração do risco, sendo indispensável a implementação de medidas indicadas nos referidos estudos (art. 11, § 2o).
Logo, o procedimento de Regularização Fundiária, a ser realizado, no prazo de 90 (noventa) dias, em tese, mostra-se infactível, em razão da necessidade da realização de estudos técnicos e específicos.
Assim, a princípio, conquanto o Município Agravante tenha a responsabilidade de promover a devida Regularização Fundiária, no âmbito, inclusive, de todo o território municipal, tenho que o prazo de 90 (noventa) dias, para a sua realização, se mostra exíguo.
Por tais considerações, neste exame preliminar da matéria, convenci-me da probabilidade de provimento do Recurso, de sorte que a concessão da tutela de urgência é medida impositiva.
Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal, para suspender a decisão vergastada, na parte que determinou a realização da Regularização Fundiária do local, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 01 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.
[i] Nalini, José Renato. Cf. Direitos que a Cidade Esqueceu, 2012, p.167)